Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721332-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: STEFANIA BARBOSA DINIZ RECORRIDO: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ITCD DEVIDO SOBRE EXCESSO DE MEAÇÃO EM PARTILHA. RESPONSABILIDADE DO FAVORECIDO. 1. De acordo com a Lei Distrital n. 3.804/2006, a responsabilidade pelo pagamento do ITCD incidente sobre o excesso de meação é do favorecido. Ademais, se houve equívoco da autora na indicação da base de cálculo do tributo, não cabe impor ao réu a restituição pelo pagamento a maior. 2. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 97 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei 3.804/2006, sustentando a ocorrência de excesso de meação oriunda da partilha dos bens e a consequente responsabilidade da parte recorrida pelo pagamento do ITCD referente ao aludido excesso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 97 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei 3.804/2006, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.540.888/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso especial apresentado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.210.167/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois o desenlace da controvérsia se deu à luz de lei local, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp n. 1.660.530/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009